Tribunal: TJES
Processo: 5000069-04.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-04.2022.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO E ATESTE DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MORA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Neo Consultoria e Administração de Benefícios Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itaguaçu, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 12.053,32 a título de juros de mora e correção monetária decorrentes de alegado atraso no adimplemento de obrigações previstas nos contratos administrativos n. 134/2018, 111/2019 e 112/2019, relativos ao gerenciamento do abastecimento da frota municipal. A autora sustenta que a emissão das notas fiscais em seu sistema informatizado equivale à respectiva apresentação ao ente público, devendo tal data ser considerada como termo inicial da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a mora do Município de Itaguaçu no pagamento das faturas contratuais, a partir da data de emissão das notas fiscais geradas em sistema informatizado da contratada, bem como se houve cumprimento do ônus probatório quanto ao termo inicial do prazo para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes submete-se ao regime de Direito Público e às disposições da Lei n. 8.666/93 (vigente à época), que impõem ritos formais para liquidação e pagamento de despesas públicas.

4. Os contratos administrativos estabelecem expressamente que o pagamento se realiza em prazo determinado, contado da apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, exigindo formalização da entrega e chancela administrativa.

5. A mera disponibilização de nota fiscal em sistema informatizado da contratada não supre a necessidade de apresentação formal perante a Administração nem substitui o indispensável ateste do fiscal.

6. A configuração da mora, com incidência de juros e correção monetária nos termos do art. 395 do Código Civil, exige demonstração do termo inicial do prazo para pagamento, o que depende da comprovação da data de apresentação da nota fiscal.

7. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se admitindo a presunção de mora com base exclusiva na data de emissão unilateral do documento fiscal.

8. A inversão do ônus da prova não se aplica à hipótese, pois a comprovação da entrega do documento de cobrança constitui encargo primário de quem pretende receber.

9. A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 345, II, do CPC, em razão da indisponibilidade do interesse público, não afastando o dever da autora de comprovar minimamente seu direito.

10. Ausente prova do termo inicial da contagem do prazo contratual, não se caracteriza o atraso no adimplemento pelo ente municipal, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
O pagamento em contrato administrativo condiciona-se à apresentação formal e ao ateste da nota fiscal, não bastando sua mera emissão ou disponibilização em sistema informatizado.

2.
A configuração da mora da Administração Pública exige prova do termo inicial do prazo contratual, incumbindo ao credor demonstrar a data de apresentação da nota fiscal.

3.
A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quanto a direitos patrimoniais indisponíveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000069-04.2022.8.08.0025.

APELANTE
:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
.

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Neo Consultoria e Administração de Benefícios Ltda.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16602010, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu nos autos da ação de cobrança ajuizada por ela contra o Município de Itaguaçu
,
que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões recursais (id 16602011) alegou a apelante, em síntese, que a prestação do serviço ocorreu mediante a disponibilização de software informatizado de autogestão e que as notas fiscais são emitidas e disponibilizadas dentro do próprio sistema ao Município. Alegou que, diante dessa dinâmica, as notas fiscais foram apresentadas ao Município na exata data de sua emissão, devendo esta ser considerada como o marco inicial para aferição da mora. Defendeu, por fim, que caberia ao réu o ônus de provar a ausência de apresentação das notas.

Requereu “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando totalmente procedente o pedido de condenação do Réu no valor de R$ 12.053,32 (doze mil, cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizado, pelos reiterados atrasos no adimplemento das obrigações que constituíram o direito de pleito dos juros de mora e correção monetária, assim como o reembolso das custas processuais e condenação aos honorários sucumbenciais, nos termos do Art. 85, §3º do CPC”.

Contrarrazões no id 16602019.

A controvérsia cinge-se a definir se restou configurada a mora do município de Itaguaçu no pagamento das faturas decorrentes dos contratos administrativos nn. 134/2018, 111/2019 e 112/2019, destinados ao gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oficiais.

A apelante fundamentou seu pedido de cobrança de juros e correção monetária sob a premissa de que a data de emissão da nota fiscal, por ser gerada e disponibilizada em seu sistema informatizado, equivale à data de apresentação ao Município.

Todavia, a detida análise dos autos e dos instrumentos contratuais anexados demonstra que a respeitável sentença prolatada pelo Juízo de origem não merece nenhum reparo.

Cumpre inicialmente rememorar que a relação havida entre as partes é regida pelos preceitos do Direito Público e, mais especificamente, pela Lei n. 8.666/93 (legislação regente à época das contratações). A liquidação e o pagamento de despesas públicas obedecem a ritos formais intransponíveis, não sendo admitida a mera presunção de recebimento de documentos fiscais sem a devida chancela administrativa.

Nesse sentido, a redação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes é cristalina e não deixa margem a interpretações dúbias. No contrato n. 134/2018, a “Cláusula Nona - Do Faturamento e Pagamento”, em seu item 9.4, estabelece que: “o pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser devidamente atestada pelo fiscal de cada órgão”. Idêntica previsão lógica consta nos contratos nn. 111/2019 e 112/2019, que preveem o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, contados sob a mesma premissa de apresentação e ateste.

O argumento da apelante de que o seu sistema é informatizado e que, ao emitir a nota fiscal, a mesma estaria automaticamente apresentada à Administração Pública não pode ser aceito. A disponibilização de um documento em um software de gestão não supre a necessidade de formalização da entrega perante a Administração (o chamado protocolo ou recebimento formal), tampouco supre a necessidade fundamental do ateste por parte do fiscal do contrato.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há nas notas fiscais acostadas aos autos qualquer indicativo ou carimbo da data em que foram, de fato, apresentadas ao Município recorrido. Para que se configure a mora
ex re
e incidam os consectários legais (juros e correção monetária, nos termos do art. 395 do Código Civil), é imprescindível que o credor demonstre, de forma cabal, o exato momento em que o prazo para o pagamento se iniciou. Se o prazo se inicia da apresentação, cabia à autora a prova documental desta data.

Invocando o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora fazer a prova do fato constitutivo do seu direito. A apelante falhou em tal desiderato, uma vez que pretendia imputar ao ente público a mora presumi-la baseando-se unicamente na data de emissão de seu próprio documento fiscal.

Acrescento, ainda, ser inaplicável o raciocínio de inversão do ônus da prova pretendido pela recorrente (art. 373, II, do CPC). Provar a data da entrega do documento de cobrança é ônus primário de quem cobra a dívida.

Ademais, conforme corretamente destacado na sentença, a inércia do ente público em apresentar contestação tempestiva acarretou a decretação de sua revelia; contudo, os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados) não incidem em face da Fazenda Pública, ante a indisponibilidade do interesse público, nos estritos termos do art. 345, inciso II, do CPC. A revelia do Município não isenta a recorrente do seu ônus probatório mínimo.

Sendo assim, não havendo comprovação do termo inicial da contagem do prazo previsto nos contratos administrativos, inexiste substrato fático e jurídico para caracterizar o atraso no adimplemento pelo ente municipal, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem (10%) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.